Tribunal: TJBA
Processo: 8145033-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145033-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JODSON LUIS ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS COM VALOR PROBATÓRIO. TELAS INTERNAS DO SISTEMA QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8145033-61.2023.8.05.0001, em que é apelante
JODSON LUIS ALMEIDA DOS SANTOS
e apelada a
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator